Tribunal: CARF
Processo: 10880.918150/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918150/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.606 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
TIM CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Resta caracterizada a existência do direito creditório quando se comprova a
liquidez e certeza do crédito de pagamento indevido ou maior, indicado pelo
contribuinte em declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição/compensação
recolhimento de IRRF - cód. receita n° 0473, PER/DCOMP n° 36062.43686.231014.1.3.04-
0058, derivado de um recolhimento em DARF 09/11/2009 no valor total de R$ 606.060,54. Por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918150/2015-51
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918150/2015-51

bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 1065 e
ss):

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório
de
fls.
44
que
não
homologou
o
PER/DCOMP
n°
36062.43686.231014.1.3.04-0058, transmitido com o objetivo de compensar débito(s)
próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0473, no valor original na data de
transmissão de R$ 285.204,96, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em
09/11/2009 no valor total de R$ 606.060,54.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente.
Segundo o Despacho Decisório, o pagamento indicado não possui saldo disponível para
compensação, visto que foi integralmente utilizado para quitação de débito
regularmente confessado em DCTF.
Cientificado em 12/05/2015, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 10/06/2015 manifestando a sua inconformidade às fls. 03 a 20, sintetizada
como segue:
Preliminarmente, observando os princípios da economia processual, da
razoabilidade e da eficiência, com a aplicação subsidiária e analógica dos
artigos 90, § 10, do Decreto no 70.235/1972 e do artigo 47 do RICARF, a
Requerente requer a reunião dos 43 (quarenta e três) processos administrativos
conexos em apenas um processo administrativo, para julgamento em conjunto de
modo que sejam conjuntamente analisadas as 43 PER/DCOMPs apresentadas
pela Requerente para compensar o crédito oriundo dos 10% de recolhimento de
IRRF sobre remessas feitas ao exterior para remunerar a prestação
internacional de serviços de telecomunicação.
Adicionalmente, a Requerente requer seja declarada a irrefutável nulidade do r.
despacho decisório ora combatido, uma vez que claramente cerceou e
prejudicou o seu direito de defesa ao não lhe dar conhecimento da motivação da
não homologação da compensação, sequer apreciando as explicações e
documentos anteriormente apresentados pela Requerente para fundamentar a
compensação.
Por fim, no mérito, considerando que a Requerente recolheu 25% de IRRF nas
remessas ao exterior feitas a título de serviço de comunicação internacional, e,
segundo a RFB, deveria ser recolhido 15% de IRRF e 10% de CIDE sobre essas
operações, a Requerente requer que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade para que seja integralmente homologada a compensação
pretendida dos 10% de IRRF recolhidos indevidamente pela Requerente.
A Requerente pleiteia, ainda, que seja reconhecido que eventuais débitos
passíveis de cobrança não podem ser demandados com a incidência de multa e
juros moratórios, em razão da comprovada suspensão da sua exigibilidade.
Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente prova documental e
pericial/diligência, bem como pede vênia para juntar o anexo rol de quesitos,
protestando, inclusive, pela elaboração de quesitos suplementares.

A Decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 16-96.658 - 5a Turma da DRJ/SPO, e-
fls. 204 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o então Impugnante não apresentou documentos
que comprovassem que o pagamento foi indevido. Asseverou a DRJ:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918150/2015-51

Não obstante a documentação apresentada resume-se cópia do contrato de câmbio
relativo a operações realizadas em 08/09/2009, 18/09/2009, 29/09/2009, 09/04/2010,
20/04/2010 e 29/04/2010.
Quanto às demais operações a Requerente limita-se em demonstrar o cálculo do crédito
indicado no PER/DCOMP.
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao DARF indicado no
PER/DCOMP n° 36062.43686.231014.1.3.04-0058, não é possível validar o crédito
utilizado na compensação declarada.

Cientificada da decisão de primeira instância em 09/10/2015 (e-fl. 1131) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 06/11/2015 (e-fl. 1170), em que alega:
- o v. acórdão recorrido, ao negar a possibilidade de produção de novas provas pela
Recorrente, incorreu em nulidade por cerceamento do seu direito de defesa;
- a juntada posterior de documentos destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
- A Recorrente, ao longo dos anos calendários de 2009 e 2010, fez diversas remessas ao exterior
para pagamento de serviços internacionais de telecomunicação, tendo recolhido o IRRF exigido
pela RFB à alíquota de 25% e assumido o correspondente ônus financeiro, por meio da sua
inclusão no valor da remessa ("gross up"), nos termos dos artigos 682 e 725 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999 ("RIR/99").
- no entender da própria RFB, essas remessas deveriam ter sido tributadas não a 25% de IRRF,
mas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de Contribuição para Intervenção no Domínio
Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para Apoio à Inovação ("CIDE"), nos termos do artigo 2°, §2°, da Lei n° 10.168/2000, do artigo
3° da Medida Provisória n° 2.159-70/2001 ("MP 2159-70/2001") e do artigo 2° do Ato
Declaratório Interpretativo da Secretaria da Receita Federal n° 25/2004 ("ADI 25/2004").
- não há prova maior de que foi recolhido IRRF sobre remessa ao exterior com incidência da
CIDE que o comprovante emitido e indicado no PER/DCOMP relacionado a esse processo.
- a própria D. Fiscalização autuou a Recorrente exigindo a CIDE a 10% sobre essas mesmas
operações, em uma clara demonstração da de que, para o Fisco se trata de remessas para
prestação dos serviços de telecomunicações internacionais.
- Já existe, nos autos deste processo, uma prova muito mais robusta do que os contratos de
câmbio, razão pela qual não seria necessário apresentar qualquer documentação complementar
para demonstrar o caráter indevido da cobrança de IRRF, sob pena de se exigir IRRF a 25% e
CIDE a 10% sobre as mesmas operações.
- Mas, apesar de entender que não se trata de uma prova imprescindível, a Recorrente entende
que a apresentação do contrato de câmbio correspondente (vide doc. 4) afastará qualquer
dúvida que porventura ainda exista sobre a natureza da remessa e o caráter indevido da
cobrança do IRRF. Por isso, requer a juntada deste documento aos autos.
- ainda que os argumentos acima não sejam acolhidos, cumpre ressaltar que a falta de
homologação da compensação por parte da D. Fiscalização não poderia ensejar a cobrança de
multa e juros moratórios, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
apontado pelo r. despacho decisório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918150/2015-51

O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição/compensação
recolhimento de IRRF - cód. receita n° 0473, PER/DCOMP n° 36062.43686.231014.1.3.04-
0058, derivado de um recolhimento em DARF 09/11/2009 no valor total de R$ 606.060,54.
Nulidade por cerceamento do seu direito de defesa
A Recorrente alega que o acórdão recorrido, ao negar a possibilidade de
produção de novas provas pela Recorrente, incorreu em nulidade por cerceamento do seu direito
de defesa.
Mas, a Decisão recorrida fundamentou seu entendimento, asseverando que não
foram cumpridos pelo Recorrente os requisitos previstos no artigo 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/72. Adiantou que não reconhecia nulidade no Despacho decisório. Isto porque o
documento decisório permitia que a Recorrente compreendesse a razão pela qual o seu crédito
havia sido desconsiderado, conforme se deduz das razões recursais.
De fato, o Despacho Decisório deixa claro que o crédito não foi concedido
porque o pagamento tinha sido alocado para débito espontaneamente declarado. Logo, tem razão
a Primeira Instância de que não há nulidade no Despacho Decisório. Como é a Recorrente que
alega que parte do pagamento era indevida, a ela cabe trazer as provas da liquidez de tal crédito.
E não houve a anexação destas provas na manifestação de inconformidade apresentada à DRJ.
Logo, não há a nulidade apontada pela Recorrente.
Do mérito.
A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 16-96.658 - 5a Turma da DRJ/SPO,
e-fls. 204 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o então Impugnante não apresentou documentos
que comprovassem que o pagamento foi indevido. Dispôs a DRJ, deixando claro que a alíquota
de IRRF, de 25%, sobre serviços técnicos, pode ser reduzida para 15%, desde que se trate de
remessas ao exterior com incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
CIDE (com alíquota de 10%), nos termos dos artigos 2° e 2°-A da Lei n° 10.168/2000, com as
alterações promovidas pelas Leis n° 10.332/2001 e 11.452/2007. Fundamentou a Decisão de Piso
que, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao DARF indicado no
PER/DCOMP n° 36062.43686.231014.1.3.04-0058, não é possível validar o crédito utilizado na
compensação declarada. Segundo a decisão recorrida:

No que tange ao mérito, o contribuinte alegou que teria recolhido indevidamente o
IRRF sobre serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no
exterior à alíquota de 25%, quando no entender da própria RFB essas remessas
deveriam ter sido tributadas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de CIDE.
De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme disposto no artigo 708 do RIR/99,
in verbis:
"Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os
serviços executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei n° 1.418, de 3 de
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918150/2015-51

setembro de 1975, art. 6°, Lei n° 9.249, de 1995, art. 28 e Lein° 9.779, de 1999,
art. 7°).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, art. 100)" (grifei).
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%, desde que trate-se de remessas ao
exterior com incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
(com alíquota de 10%), nos termos dos artigos 2° e 2°- A da Lei n° 10.168/2000, com as
alterações promovidas pelas Leis n° 10.332/2001 e 11.452/2007, in verbis:
"Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1 °-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.(Incluído pela Lei n° 11.452, de 2007)
§ 2° A partir de 1ode janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei n°
10.332, de 2001)
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação da pela Lei n° 10.332, de 2001)
§ 4 ° A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela
Lein° 10.332, de 2001)
§ 5° O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei
n° 10.332, de 2001)
§ 6° Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for
órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição
de ensino ou pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou
atividade de treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou
militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade.(Incluído pela Lei n°
12.402, de 2011)
Art. 2°-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1° de janeiro
de 2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior
a título de remuneração de serviços de assistência administrativa e
semelhantes. (Incluído pela Lein° 10.332, de 2001)" (grifei).
Para que reste configurado o pagamento a maior indicado no PER/DCOMP faz-se
necessário a comprovação de que a operação vinculada ao DARF indicado corresponda
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918150/2015-51

a uma remessa para o exterior, com incidência da CIDE e ônus da retenção por conta do
pagador dos rendimentos (artigo 166 do CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi efetuada para o pagamento de serviços
de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior (Roaming
Internacional), o qual, de acordo com o artigo 2° do Ato Declaratório Interpretativo n°
25 de 13 de outubro de 2004, transcrito a seguir, está sujeito à incidência da CIDE e
IRRF de 15%.
Art. 2°É devido o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15%, e
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), à alíquota de
10%, sobre o total dos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos às empresas de telecomunicações domiciliadas no exterior, a título de
pagamento pela contraprestação de serviços técnicos realizados em chamadas
de longa distância internacional, iniciadas no Brasil, ou a chamadas de longa
distância nacional, em que haja a utilização de redes de propriedade de
empresas congêneres, domiciliadas no exterior.
Assim para fins de confirmação da natureza da operação, bem como que a Requerente
assumiu o ônus da retenção mediante o reajuste da base de cálculo do IRRF incidente na
operação, os autos devem estar instruídos com a cópia do contrato de câmbio da
remessa.
Neste ponto cumpre observar que a Manifestação de Inconformidade apresentada
abrange PER/DCOMPs relacionados a seguir:

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918150/2015-51

Não obstante a documentação apresentada resume-se cópia do contrato de câmbio
relativo a operações realizadas em 08/09/2009, 18/09/2009, 29/09/2009, 09/04/2010,
20/04/2010 e 29/04/2010.
Quanto às demais operações a Requerente limita-se em demonstrar o cálculo do crédito
indicado no PER/DCOMP.
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao DARF indicado no
PER/DCOMP n° 36062.43686.231014.1.3.04-0058, não é possível validar o crédito
utilizado na compensação declarada.

Do exposto resta claro que, se a remessa foi efetuada para o pagamento de
serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior (Roaming
Internacional), de acordo com o artigo 2° do Ato Declaratório Interpretativo n° 25 de 13 de
outubro de 2004, transcrito a seguir, a operação está sujeita à incidência da CIDE e IRRF de
15%.
Art. 2°É devido o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15%, e a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), à alíquota de 10%, sobre
o total dos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos às empresas
de telecomunicações domiciliadas no exterior, a título de pagamento pela
contraprestação de serviços técnicos realizados em chamadas de longa distância
internacional, iniciadas no Brasil, ou a chamadas de longa distância nacional, em que
haja a utilização de redes de propriedade de empresas congêneres, domiciliadas no
exterior.
A Decisão de Primeira Instância condicionou a confirmação da natureza da
operação, bem como a confirmação de que a Recorrente assumiu o ônus da retenção mediante o
reajuste da base de cálculo do IRRF incidente na operação, à apresentação de cópia do contrato
de câmbio da remessa atrelada ao pagamento de R$ 606.060,54 em 09/11/2009.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918150/2015-51

E é justo esta prova que a Recorrente anexa ao seu Recurso Voluntário (e-fls.
274 e ss), cópia abaixo.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918150/2015-51

Desta forma, apresentado o contrato de câmbio relativo ao DARF indicado no
PER/DCOMP n° 36062.43686.231014.1.3.04-0058, é possível validar o crédito utilizado na
compensação declarada.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento ao
recurso, para homologar a compensação no limite do crédito disponível.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 339
DF CARF MF
Original